Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710785-71.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam da decisão da 1a Vara Cível do Gama (id. 189111629 – autos de origem) que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria. Afirmam que o valor bloqueado junto ao Banco Itaú S.A (em julho de 2010) foi transferido para o Banco do Brasil, em novembro de 2019, sem qualquer correção, que os consectários da mora são de responsabilidade dos agravados, principalmente da DISAL – empresa condenada. Como não houve a entrega do dinheiro até a presente data, os cálculos dos valores devidos não podem sofrer descontos retroativos, considerando os valores bloqueados como se estivessem sido transferidos para os agravantes, à época. Defendem que a data final da inclusão da correção monetária e juros será a data da realização do cálculo, sem a compensação dos valores do bloqueio porque essa quantia jamais foi transferida para os agravantes. Depois de realizados os cálculos, os R$ 80.000,00 (oitenta mil) depositados poderão ser abatidos do valor final. Alegam, ainda, errou quanto aos cálculos dos honorários, sob o fundamento de que são duas ações, a principal e a cautelar, e os honorários de 10% e de 15% para a DISAL devem ser pagos em duplicidade, pois a sentença condenou os agravados ao pagamento de honorários para ambos os feitos, que a multa de 2% (dois por cento) aplicada à DISAL deve ser calculada sobre o valor atualizado da causa, isto e, sobre o valor da condenação, ao final, calculado pelo Contador do Juízo. Em contrarrazões (id. 58245622) o agravado Waldicley dos Santos Nogueira, defende preclusão temporal, pela ausência de impugnação acerca dos parâmetros adotados pela Contadoria no momento processual oportuno. No mérito, que não há qualquer desacerto da Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos. A agravada DISAL Administradora de Consórcios, em contrarrazões (id. 58269148), defende o não cabimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o rol é taxativo, preclusão quanto a tentativa de rediscutir os parâmetros utilizados no cálculo realizado pela contadoria. No mérito, a manutenção dos cálculos elaborados pela Contadoria. 2. Trata-se de cumprimento de sentença de demanda anulatória (id 69098726, pág. 86 – autos principais) que: “julgo procedentes os pedidos nas demandas cautelar e principal para declarar a nulidade do contrato verbal de aquisição de cotas de consórcio celebrado e, tornando definitiva a antecipação de tutela e a liminar concedida na ação cautelar, condenar os réus, solidariamente, a indenizarem os autores pela quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser corrigida desde a data do desembolso (fls. 17.06.2009), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condeno as rés, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários do advogado os autores, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, para ambos os feitos”. Sobre os cálculos, decisão de id. 128838704 – autos de origem - proferida em 23/06/2022, fixou: Com efeito, a leitura dos autos evidencia existir controvérsia entre as partes acerca dos valores devidos, no que tange à atualização desses, bem como quanto ao valor devido por cada executado a título de honorários sucumbenciais. Assim sendo, esclareço que os cálculos deverão ser realizados com atendimento dos parâmetros a seguir: 1) quanto ao executados MARCUS VINÍCIUS SCALERCIO e WALDICLEY DOS SANTOS NOGUEIRA, a exigibilidade do pagamento dos honorários e demais verbas sucumbenciais está suspensa, em virtude da gratuidade de justiça que lhes foi deferida, nos termos do acórdão proferido em sede de apelação (ID 69098726, p. 144), razão pela qual tais verbas deverão ser excluídas dos cálculos do valor devido; 2) com relação aos executados PAULO VILAR BARRETO e DF MOTORS CONSÓRCIOS LTDA-ME, são devidos honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, nos termos da sentença proferida sob o ID 69098726, p. 86), na medida em que não houve por parte desses interposição de recurso. 3) quanto à executada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, são devidos: I - honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da condenação (sentença, ID 69098726, p. 86), majorados para 15%, (decisão proferida em sede agravo em recurso especial, ID 69098726, p. 257; e, II - multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme de embargos de declaração ID 69098726, p. 176. 4) quanto ao débito principal, deverá atualizado monetariamente, bem como deverá incidir juros, a partir da data do desembolso (17/06/2009), até a data do bloqueio de ativos financeiros efetivado nos autos (ID 107425868 - 14/07/2010). Feita a compensação do valor bloqueado, sobre eventual débito remanescente deverá incidir atualização monetária e juros até a data da realização dos cálculos. Retornem os autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos do valor devido, que deverá ser feito de forma individualizada para cada executado, devendo ser individualizado o valor do débito principal e o devido a título de honorários sucumbenciais, considerando, inclusive, o caráter de solidariedade quanto ao pagamento e observados os parâmetros acima indicados”. Portanto, os parâmetros dos cálculos foram fixados pela decisão acima, proferida em 23/06/2022. Acha-se, assim, configurada a preclusão, porquanto a matéria em apreço foi objeto da decisão acima, acobertada pela preclusão. A decisão agravada, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria, apenas ratificou a decisão acima transcrita, esta sim que, em tese, causou prejuízo aos agravantes. Assim, não se conhece de agravo de instrumento que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. Acrescento que, intimados sobre os cálculos apresentados pela Contadoria (id. 177110813 – autos de origem), as partes não se manifestaram (id. 188981093 – autos de origem). 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator